Tribunal: TJDFT
Processo: 0726036-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726036-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ELIVELTON JOSE SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, no cumprimento provisório ajuizado por ELIVELTON JOSÉ SANTOS SILVA contra o agravante no 0712811-04.2022.8.07.0003, rejeitou a impugnação e manteve a multa aplicada, nos seguintes termos (ID 130399328 dos autos originários): “Trata-se de impugnação ao cumprimento provisório de astreintes fixadas em tutela provisória nos autos de no 0724705-11.2021.8.07.0003, na qual o executado argumenta que o incidente só poderia ter sido proposto após sua confirmação por sentença de mérito e se não houvesse interposição de recurso com efeito suspensivo, o que não foi observado pelo exequente que ingressou com o pedido quando sequer tinha ocorrido a análise do recurso de Embargos de Declaração. Acrescenta que também não ocorreu a intimação pessoal do réu para cumprimento da obrigação de fazer, sendo um equívoco exigir o valor das astreintes, uma vez que é indispensável a intimação pessoal prévia, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Enunciado n. 410). Por fim, defende que o valor da multa aplicada é desproporcional e excessivo e pede a redução do quantum fixado, sob pena de caracterizar o enriquecimento imotivado do exequente. Em resposta, o exequente afirma que já ocorreu o trânsito em julgado dos autos principais e o executado deixou transcorrer o prazo sem a interposição de recurso; argumenta sobre o caráter da multa de coibir o devedor de descumprir a obrigação de fazer; e sustenta que houve citação pessoal do executado acerca da liminar desde 11/11/2021 nos autos principais e até então persistia o descumprimento da ordem judicial. Pede, ao final, a rejeição da impugnação e a expedição de alvará para levantamento dos valores. Decido. Em consulta ao processo principal sob o no 0724705-11.2021.8.07.0003, verifica-se que a decisão que concedeu a tutela de urgência foi proferida em 09/11/2021, oportunidade em que foi fixada a multa diária de R$ 500,00, em caso de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00. Na sequência, o réu foi citado e intimado pessoalmente por oficial de justiça, em 11/11/2021, com a juntada do mandado cumprido aos autos em 15/11/2021. A tutela de urgência concedida antecipadamente foi confirmada por sentença proferida em 15/03/2022 e contra a sentença foram opostos embargos de declaração exclusivamente pelo autor, com fundamento apenas em relação aos honorários de sucumbência. E a sentença transitou em julgado em 07/06/2022, sem a interposição de qualquer recurso por parte do réu, ora impugnante. Assim, apesar de o presente feito ter sido proposto em 13/05/2022, antes da análise dos embargos de declaração, a decisão que fixou a multa já havia sido confirmada por sentença e sequer foi interposto recurso com pedido de efeito suspensivo, de modo que não se sustenta as alegações do executado de que o pedido de cumprimento deve ser extinto por ausência de procedibilidade, pois foi proposto em conformidade com o disposto no art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil. De igual forma, não assiste razão à alegação de que houve desrespeito à súmula que impõe a intimação pessoal prévia para o cumprimento de obrigação fazer, pois é evidente a ocorrência desse ato nos autos principais. Em relação ao valor da multa, em momento algum a parte executada se insurgiu contra o seu valor no processo principal, pois não interpôs recursos em face da decisão que a fixou, tampouco contra a sentença. Além disso, a parte exequente demonstrou por meio dos extratos de IDs 124587083 a 124587081 que até o mês de maio de 2022 os descontos ainda não tinham sido suspensos na forma determinada, totalizando mais de 100 dias úteis da data da intimação pessoal, sendo cabível a multa no valor máximo estabelecido, ante a comprovação do descumprimento da determinação judicial em lapso temporal exorbitante, sem qualquer justificativa. Pelos fundamentos expostos, rejeito a impugnação e mantenho a multa aplicada. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará judicial eletrônico de pagamento ou de transferência via BANKJUS para a conta bancária a ser indicada pelo credor, em relação ao depósito judicial de ID 125351597. Na impossibilidade de expedição por meio do BANKJUS ou caso a instituição financeira pagadora não tenha aderido ao programa, nos termos do §2o do art. 9o da Portaria Conjunta no 48/21, caberá ao beneficiário efetuar o download do documento assinado digitalmente pelo magistrado no PJe, com posterior impressão e apresentação à instituição financeira. Fica o exequente desde já intimado para informar, no prazo de 15 dias, os dados bancários para expedição de alvará de transferência de valores (I - identificação da pessoa física ou jurídica beneficiária; II - CPF ou CNPJ; III - chave PIX do beneficiário; IV - agência, conta bancária e instituição financeira destinatária.), sob pena de expedição de simples alvará de levantamento.”. Em suas razões recursais (ID 37782852), o agravante afirma que, antes do julgamento dos embargos de declaração, o agravado ingressou com o cumprimento provisório de sentença para exigir o pagamento da multa. Argumenta que a multa somente poderia ser exigida após o transcurso do prazo para recorrer da sentença e, ainda, se o recurso não for recebido no efeito suspensivo. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Afirma que não foi intimado pessoalmente para cumprir a obrigação, o que viola a súmula 410 do STJ. Argumenta a necessidade de ser reduzido o valor da multa arbitrada, uma vez que é desproporcional. Assevera a necessidade de concessão de feito suspensivo, uma vez que foi determinada a liberação do valor bloqueado em favor da parte credora. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. É o breve relatório. Inicialmente, verifico que o agravante procedeu ao recolhimento do preparo após a interposição do recurso. Contudo, considerando que o sistema do PJE estava instável no dia da interposição do recurso, deixou de aplicar a penalidade prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao fundamento de que pode ocorrer a liberação do valor bloqueado em favor do agravado. Depreende-se da decisão agravada que o juízo a quo determinou que o valor bloqueado somente será liberado após a preclusão da referida decisão. Transcrevo, in verbis: “Preclusa esta decisão, expeça-se alvará judicial eletrônico de pagamento ou de transferência via BANKJUS para a conta bancária a ser indicada pelo credor, em relação ao depósito judicial de ID 125351597. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a liberação dos valores bloqueados. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pelo agravante, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora